Tribunal: TJMT
Processo: 1010860-94.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010860-94.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVAN LUTZ - CPF: 985.184.450-00 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.380.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 054.936.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA LIMA - CPF: 043.018.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FARIAS PAELO - CPF: 691.437.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS - CPF: 019.260.731-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENTINO XAVIER - CPF: 206.077.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.462.521-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR - CPF: 036.018.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS - CPF: 017.736.111-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MARIA DE CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 011.812.341-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY VITORIA SANTOS ALVES - CPF: 061.606.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE ANTONIA DA SILVA - CPF: 922.970.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.945.461-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CICARONI ALBERICI - CPF: 346.843.698-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUEMIEL ALVES DOS REIS - CPF: 667.220.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCEL NEVES CONRADO - CPF: 047.278.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FREIRE BORMAN - CPF: 027.567.561-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA - CPF: 977.086.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Cerceamento de defesa, Indeferimento de provas testemunhais sobre a propriedade do bem. Acolhimento. Sentença desconstituída. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestro de veículo em ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a anulação da sentença ou desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas testemunhais; 2) ausência de fundamentação da sentença; 3) indícios de utilização do veículo por organização criminosa; 4) o apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

As dúvidas sobre a propriedade do bem poderiam ser elididas pela prova testemunhal, a revelar que prejuízo processual pela não realização da instrução probatória.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Se
demonstrada a importância e pertinência das provas pretendidas, impõe-se desconstituir a sentença e determinar a realização de instrução processual que garanta melhor e maior elucidação sobre os fatos, assegurada a ampla defesa
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
, art. 126, art. 130.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, RMS 8029/PA – Relator Min. Luiz Vicente Cernicchiaro – 10.6.1997; TJMT, AP 0002075-75.2014.8.11.0022 – Primeira Câmara Criminal – 16.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1010860-94.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

EDIVAN LUTZ

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDIVAN LUTZ contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1010860-94.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Toyota Hilux SW4, cor prata, ano 2021, Renavam
01264551050
, Chassi
8AJBA3FS9M0296575
, placa RAQ 2J37
, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 248132597; ID 248132597).

O apelante suscita o cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) inexistem indícios de que o veículo seria utilizado por integrantes de organização criminosa; 2) é terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita.

Requer o provimento para
“anular a sentença”
ou o
“cancelamento da restrição/bloqueio judicial do bem
”
(ID 252021193).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 257649681).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de Terceiro – Sequestro de veículo automotor. PRELIMINAR: Nulidade da sentença – Alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção das provas requeridas – Vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Ausência de fundamentação, em virtude do não enfrentamento de todas as teses suscitadas pela defesa – Não acolhimento – Elementos juntados aos autos, notadamente contratos, comprovantes e registros públicos, não lograram demonstrar a regularidade da cadeia dominial do veículo e tampouco afastar os indícios que vinculam o bem às atividades ilícitas, razão pela qual julgou antecipadamente o feito, dispensando a produção de provas requeridas pela defesa – Exegese do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP) – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da demanda, por si só, não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são consideradas desnecessárias ou protelatórias (REsp n. 1.752.569/PR) – A sentença se encontra devidamente embasada, atendendo ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal – Não se exige que o magistrado analise exaustivamente todas as alegações apresentadas, mas apenas que enfrente os pontos indispensáveis e capazes de influir no resultado do julgamento - Magistrado enfrentou as questões relevantes acerca da pertinência do sequestro do veículo automotor – ‘(...) Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. (...).’ (STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC). MÉRITO: Busca-se o levantamento de sequestro/constrição do veículo automotor, sob o pretexto de que é terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do bem, elucidando ter adquirido o automóvel de boa-fé, mediante contrato de compra e venda com a empresa MJ Comércio de Automóveis Ltda., bem como que o bem não possui qualquer relação com os ilícitos investigados – Inadmissibilidade – A restituição de bens apreendidos em processos criminais está condicionada à comprovação inequívoca de que o bem não está vinculado a práticas ilícitas e de que sua origem e propriedade são lícitas, conforme previsão do art. 118 do CPP – Para a decretação ou manutenção de medidas assecuratórias, é suficiente a existência de indícios veementes de que o bem foi adquirido com proventos do crime ou esteja relacionado a atividades ilícitas (art. 125 e 126 do CPP) – No caso, o veículo apreendido está registrado em nome de terceiro e apresenta controvérsias em sua cadeia dominial, sendo que a documentação apresentada pelo embargante, como contratos de compra e venda, revelou-se insuficiente para comprovar a transferência regular e a licitude da aquisição – A alegação de boa-fé exige comprovação robusta, incluindo conduta diligente por parte do adquirente, como a verificação de gravames e restrições prévias à compra, o que não foi demonstrado pelo embargante – A medida constritiva mantém-se justificada em razão da relevância do bem para a persecução penal, seja como prova, seja como garantia de eventual confisco ou reparação de danos, observando-se o princípio da cautela – O parecer é pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 260884186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das provas testemunhais [e julgamento antecipado do pedido].

Vejamos.

Em 9.8.2024, o Juízo singular facultou “às partes [...] apontarem as questões de fato e de direito (...) pertinentes ao julgamento” do incidente processual nº 1010860-94.2024.8.11.0042 (ID 248132567).

Em 19.8.2024, a Defesa do apelante indicou os pontos considerados controvertidos [propriedade e boa-fé; “os proprietários anteriores (MJ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e RENE FERNANDO SOUZA SILVA) são alheios à prática do delito apurado no processo criminal”; o bem “não foi adquirido [...] como proveito de atividade delituosa”; “validade do negócio jurídico (...) e a tradição do” automóvel] e formulou pedido de produção de prova testemunhal (ID 248132569).

Em 17.9.2024, o juiz da causa proferiu a seguinte sentença:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposto por EDIVAN LUTZ em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – GCCO, qualificados. [...]

Nos termos do art. 129, do CPP, é possível o manejo de embargos de terceiro contra ato de constrição judicial determinado por juízo criminal.

Desta forma, por não ter este diploma legal estabelecido um procedimento próprio, em conformidade com o art. 3º, do CPP, aplica-se subsidiariamente, no que couber, o Código de Processo Civil. [...]

A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção às informações ofertadas pelo Ministério Público e analisando a petição encartada, vislumbra-se que o pedido não deve ser acolhido.

Isso porque, embora o embargante alegue boa-fé e tenha juntado aos autos documentos relativos ao veículo TOYOTA HILUX SW5 PLACA RAQ2J37: Contrato de Compra e venda/ Comprovante de Pagamento (id. 159443786) CRLV (id. 159445893), entre outros, observa-se que há indícios nos autos que vinculam o veículo a atividades ilícitas.

De proêmio, tais indícios incluem o fato de o veículo ter sido encontrado em posse de THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA e CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, denunciados nos autos da ação penal n.º 1011548- 27.2022.8.11.0042.

Ademais, verifica-se controvérsia ao analisar os documentos comprobatórios juntados aos autos. Constata-se que o bem está em nome alheio ao processo, não apontando o nome do respectivo comércio de automóveis e, ao menos, do embargante. [...]

Importa salientar que, embora exista um contrato assinado entre as partes, não foi apresentada nos autos a documentação adequada e suficiente para comprovar a aquisição do automóvel pelos citados em face da empresa GSJ CONSULTORIA LTDA. Em consequência, não se evidenciou a regular transferência de propriedade do veículo, que permanece registrado em nome da GSJ CONSULTORIA LTDA. A ausência dessa comprovação torna as alegações apresentadas pouco convincentes e insuficientes para atestar a validade da transferência de domínio.

Diante da dúvida quanto à propriedade e a licitude dela, este Juízo se curva ao entendimento do e. TJMT. [...]

Por conseguinte, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. [...]

Com efeito, enquanto interessar ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos. [...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por EDIVAN LUTZ que promove em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO extinguindo o feito com resolução do mérito.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 248132576)

No caso, a instrução probatória deste incidente foi dispensada pelo Juízo singular ao considerar que, na ação penal nº 1011548-27.2022.8.11.0042, “há indícios [...] que vinculam o veículo a atividades ilícitas” [“a caminhonete Toyota Hilux SW4, cor prata, placa RAQ 2J37 seria utilizada por Cleyton César Ferreira de Arruda e sua esposa Thassiana Cristina de Oliveira Arruda, ambos denunciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro oriundos de tráfico de drogas ligado à facção criminosa Comando Vermelho”], a atrair o interesse processual da constrição do bem.

De fato, a utilização da caminhonete Toyota Hilux SW4, cor prata, placa RAQ 2J37 por agentes [Cleyton César Ferreira de Arruda e sua esposa Thassiana Cristina de Oliveira Arruda] investigados por lavagem de dinheiro de organização criminosa não foi indicada [pelo apelante] como ponto controvertido, de modo que a prova testemunhal não se destinaria à sua comprovação.

Todavia, o indeferimento do pedido de levantamento de sequestro do veículo [Toyota Hilux SW4, cor prata, placa RAQ 2J37] também está motivado na existência de “dúvidas sobre a propriedade” do bem [“embora exista um contrato assinado entre as partes, não foi apresentada nos autos a documentação adequada e suficiente para comprovar a aquisição do automóvel pelos citados em face da empresa GSJ CONSULTORIA LTDA”], a revelar que as provas orais pretendidas pelo apelante não se tratam de provas inúteis ou procrastinatórias, visto que poderiam ou não elidir esse fundamento da decisão [dúvida sobre a propriedade do bem], afigurando-se incontroverso o prejuízo processual do apelante.

Se demonstrada a importância e pertinência das provas pretendidas, impõe-se desconstituir a sentença e determinar a realização de instrução processual que garanta melhor e maior elucidação sobre os fatos, assegurada a ampla defesa (STJ, RMS 8029/PA – Relator Min. Luiz Vicente Cernicchiaro – 10.6.1997), corolário ao processo penal válido (CF, art. 5º, LIV; TJMT, AP 0002075-75.2014.8.11.0022 – Primeira Câmara Criminal – 16.5.2023).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para desconstituir a sentença e determinar ao Juízo singular as inquirições das testemunhas a serem arroladas pelas partes, reabrindo-se prazo para alegações finais para prolação de nova sentença em conformidade com as provas produzidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025